Tribunal: TJBA
Processo: 8064786-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064786-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMA DE MONTE ALTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTO NOS ARTS. 121, §2º, III C/C 14, II, do CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL), ART. 146 (CONSTRANGIMENTO ILEGAL) E ART. 329 (RESISTÊNCIA), TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA NA ORIGEM. PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Consta na denúncia que no dia 22/04/2023, no município de Palmas de Monte Alto/BA, o ora paciente tentou matar a vítima com golpes de faca, intento que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Após a ação criminosa, tentou empreender fuga do local, mas foi encontrado por policiais militares, apresentando resistência à ordem de prisão, mediante violência física contra os agentes públicos. II- Prisão flagrancial ocorrida em 22/04/2023 e convertida em preventiva na data de 27/04/2023, para garantia da ordem pública. II- A parte Impetrante alega, em suma, excesso de prazo na formação da culpa. III- Diferentemente do quanto argumentado pela parte Impetrante, nota-se que inexiste excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo de origem segue seu curso normal: prisão flagrancial ocorrida em 22/04/2023 e convertida em preventiva na data de 27/04/2023, para garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida em 22/05/2023, imputando-se ao acusado a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III (meio cruel) c/c art. 14, II, 146 e 329, todos do Código Penal, em concurso material. IV- Recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva em 23/05/2023, considerando a gravidade em concreto da conduta, risco de reiteração e a periculosidade social do agente. Resposta à acusação apresentada pela defesa do réu em 24/10/2023. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2024, a qual não se realizou devido a necessidade de conclusão de diligências para comparecimento do réu e testemunhas. V- Presente o requisito previsto no art. 312, do CPP, diante da gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio qualificado), bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, vez que o ora paciente responde ora paciente responde a outras ações penais perante àquele Juízo Criminal. VI- Inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas, previstas no art. 319, do CPP, pois nesse momento não é o suficiente para impedir novas lesões à ordem pública. VII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII- Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8064786-96.2023.805.0000, impetrado em favor do paciente Takacho Lopes da Silva, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Crime de Palmas de Monte Alto/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, . A01-BM